Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-89.2024.8.11.0027
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-89.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CABRAL DA SILVA - CNPJ: 08.434.410/0001-52 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Justiça gratuita. Revogação
ex

officio
.
Ausência de fato novo
. Restabelecimento do benefício. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução
. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos para corrigir os encargos moratórios aplicados no contrato, mas revogou o benefício da justiça
gratuita anteriormente concedido
, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinando, ainda, a inclusão dos honorários advocatícios no débito executado. A apelante pleiteia exclusivamente a reforma da sentença quanto à revogação da
gratuidade
, sustentando que
não houve alteração fática ou impugnação da parte contrária quanto à sua condição econômica.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a revogação da justiça gratuita pode ser mantida na ausência de fato novo ou prova da alteração da condição de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.

III.
Razões de decidir

3.
A revogação da justiça gratuita exige, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, demonstração inequívoca de que houve alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária.

4.
A decisão que revoga o benefício com base apenas em juízo subjetivo do magistrado, sem fato novo, carece de respaldo legal e fático.

5.
A documentação apresentada pela apelante, incluindo declaração contábil da ausência de faturamento da empresa da qual é sócia, permaneceu
incólume
durante todo o processo e foi à base para o deferimento inicial do benefício, sem qualquer nova prova em sentido contrário.

6.
A ausência de elementos supervenientes inviabiliza a revogação
ex

officio
da gratuidade,
sob pena
de violação ao princípio da legalidade e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988).

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido
apenas para restabelecer os efeitos da gratuidade de justiça anteriormente concedida à apelante
.

Tese de julgamento
:
“
A revogação da justiça gratuita exige a comprovação de fato novo que demonstre alteração da condição de hipossuficiência da parte beneficiária
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; C
PC,
arts
. 98, § 3º, e 85, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 19.08.2024; TJMT, N.U 1002241-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 05.04.2023; TJMT, N.U 0004271-63.2014.8.11.0007, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 15.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por

MARIA CABRAL DA SILVA

contra decisão proferida pela Dra.
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Itiquira
/MT
, que, nos autos dos
Embargos à Execução

opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE
MATO
GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, acolheu parcialmente a
pretensão inicial para determinar
a correção dos encargos moratórios
,
mas revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida e determinou a inclusão dos honorários do embargado no débito executado, com base no §

13 do artigo 85 do Código de Processo
Civil
(ID
295201354
)
.

Em suas razões recursais (ID
295201356
), a apelante sustenta que
a gratuidade da justiça havia sido deferida com base em declaração de ausência de faturamento
, devidamente juntada aos autos.

Ressalta que a emp
resa da qual é sócia se encontra

sem qualquer atividade comercial e sem faturamento desde setembro de 2023
.

Aponta, ainda, que
não houve impugnação por parte do embargado
nem qualquer elemento novo que justificasse a revogação da benesse.

Argumenta
, portanto, que a
revogação da gratuidade da justiça
é indevida e contrária às provas constantes dos autos, uma vez que a situação de hipossuficiência financeira da apelante permanece inalterada.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida
apenas
quanto à
revogação da
justiça gratuita
.

O recurso é tempestivo (ID 295201357)
e
diz respeito, exclusivamente, sobre a gratuidade, razão pela qual não se exige o prévio recolhime
nto do preparo, a teor do artigo
101, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e entendimento deste Sodalício
(TJMT, N.U 1015793-21.2021.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de
Direito Privado, j. 14/07/2024,
DJE 14/07/2024)
.

Devidamente
intimada
, a parte apelada deixou transcorrer
in
albis
o prazo legal para apresentar suas contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]
:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
MARIA CABRAL DA SILVA
opôs

Embargos à Execução

em desfavor de

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, com a pretens
ão
de discutir a legalidade dos encargos aplicados no contrato de Cédula de Crédito Bancário n
.
C20430876-0, objeto da ação executiva n
.
1001255-09.2023.8.11.0027, especialmente quanto à cobrança de encargos moratórios e à ocorrência de excesso de execução, que teria resultado em um valor superior ao efetivamente devido (ID 295201032).

Na exordial,
pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que a empresa
encontra-se
inativa, com CNPJ suspenso e sem qualquer faturamento, circunstância que evidenciaria sua hipossuficiência econômica.

Posteriormente,
acostou nos
autos declaração subscrita por seu contador, atestando a ausência de faturamento desde setembro de 2023, com o intuito de reforçar o pedi
do de gratuidade judiciária (ID
295201043, 295201044 e 295201045).

Diante disso, o Juízo
a quo
deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“
DEFIRO
a gratuidade de justiça, ficando advertido o embargante que a gratuidade pode ser revogada a qualquer momento, se demostrado que o beneficiário adquiriu recursos ou não necessita mais do benefício. [...]
” (ID 295201046)
.

Na sequência, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, caso não houvesse necessidade de dilação probatória, manifestar-se pelo julgamento antecipado da lide (ID 295201350).

A embargante requereu o julgamento antecipado da demanda (ID 295201352), enquanto a parte embargada permaneceu silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Dessa forma, sob
reveio a sentença ora recorrida:

“
[...]

FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

As partes firmaram contrato de empréstimo por meio de Cédula de Crédito Bancário nº C20430876-0, no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), para ser pago em 37 (trinta e sete) parcelas mensais, com vencimento da primeira em 04/08/2022 e final em 04/08/2026 (ID 153595507).

Alegando inadimplemento do contrato, o embargado ajuizou
execução acrescido dos encargos financeiros pactuados desde 04/08/2023, gerando, com os encargos contratuais, um débito
de R$ 160.931,18 (cento e sessenta mil e novecentos e trinta e um reais e dezoito centavos).

Em resposta, os embargantes apresentaram os presentes embargos.

O embargante sustenta que o contrato estabeleceu juros de 7% ao ano, acrescidos da taxa Selic, para o período de mora. No entanto, a ficha gráfica apresentada pelo embargado inclui juros de 6% ao ano, mais taxa Selic, além de juros de mora de 1% ao mês, capitalizados. Alega que, isso resultou em uma cobrança de juros superior à taxa originalmente pactuada.

O embargado não contestou tais alegações do embargante.

De acordo com o parecer técnico econômico-financeiro da perícia contábil (ID 153595504), a perita constatou que os encargos por inadimplemento incluíam multa de 2% e juros efetivos anuais de 6% (juros remuneratórios) mais 1% (juros moratórios), e que o cálculo de inadimplemento foi cobrado juros de mora de 1% ao mês, o que estaria contrariando o estabelecido no contrato.

De acordo com o contrato, em caso de inadimplência, a devedora estaria sujeita a (ID 153595507- Pág. 05): [...].

No
entanto, não
há previsão da porcentagem de juros de mora. Além disso, os juros efetivos anuais são de 7% ao ano, e não 6% como
foi
cobrado.

Ante o exposto, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução, a fim de DETERMINAR que o embargado proceda à correção dos cálculos de inadimplência do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C20430876-0 com base na cláusula
“ENCARGOS MORATÓRIOS”
respeitando as taxas pactuadas.

Em sucumbência recíproca, cada parte responderá pelas suas custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 e 3º do Código de Processo Civil.

Os honorários devidos ao embargado deverão ser acrescidos ao débito principal, nos termos do § 13, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se justificando, de fato, a gratuidade processual outrora deferida, uma vez que o embargante não demonstrou insuficiência de recursos financeiros. [...]
”
(ID 295201354).

Cinge-se a controvérsia
recursal
à legalidade da revogação da justiça gratuita anteriormente deferida à apelante.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Conforme se depreende
dos autos
, o Juízo singular deferiu inicialmente o benefício da justiça gratuita à apelante, consignando expressamente a possibilidade de sua revogação, caso comprovada, no curso do processo, a ausência superveniente dos requisitos legais

(ID 295201046)
.

Contudo, ao julgar os Embargos à Execução, o mesmo Juízo revogou o benefício concedido, sob o fundamento de que a embargante não comprovou a alegada insuficiência de recursos, determinando, inclusive, a inclusão dos honorários advocatícios de sucumbência no débito principal, com base no artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil.

E
ssa revogação
, contudo,
carece
de respaldo fático e jurídico, uma vez que não foi demonstrada qualquer alteração na situação econômica da apelante que justificasse a revisão do benefício anteriormente deferido.

Isso porque, embora
o ordenamento jurídico admit
a
a revogação da gratuidade judiciária por iniciativa do próprio Juízo,
é certo que
essa medida exige demonstração inequívoca de modificação superveniente da condiçã
o de hipossuficiência da parte.

A propósito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação do benefício da gratuidade exige prova cabal de que o estado de hip
ossuficiência deixou de existir, veja-se:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[...]
2
.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência
ou o
desaparecimento do estado de hipossuficiência
.
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.328/MG,
Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 2/9/2024
– grifo nosso
)
.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
[...]
REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA
– “
EX OFFICIO
”
-

DESCABIMENTO
–
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO

[...]
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova da superveniência de capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais.
Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça
,
o benefício não pode ser revogado
ex

officio
.

[...]
”

(
TJMT,
N.U 1002241-44.2023.8.11.0000
, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/04/2023,
p
ublicado no DJE 05/04/2023
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. [...]
4
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revogação do benefício deve ser precedida de comprovação inequívoca de alteração na situação financeira do beneficiário, conforme decisões do TJ-MT. 5. A revogação de ofício pelo juízo a quo, sem fundamentação adequada e elementos probatórios, viola o princípio da fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF/1988). IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e provida para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante. Tese de julgamento: "
A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação de fato novo que demonstre alteração da condição de hipossuficiência da parte beneficiária
,
sob pena de nulidade
." [...]
”
(
TJMT,
N.U 0004271-63.2014.8.11.0007,
Rel.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/02/2025,
p
ublicado no DJE 15/02/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO –
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FATO NOVO
MODIFICADOR DA HIPOSSUFICIÊNCIA
[...]
Não se justifica a revogação da justiça gratuita quando não apresentado fato novo que comprove a alteração da condição de hipossuficiência
(julgados do STJ). [...]
”
(
TJMT, N.U 1004460-04.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/06/2023,
p
ublicado no DJE 08/06/2023
– grifo nosso
)
.

No caso concreto, não se verifica qualquer fato novo ou elemento probatório superveniente que justifique a alteração da situação jurídica da parte embargante, ora apelante, pois a documentação que embasou o deferimento inicial permaneceu
incólume
durante toda a tramitação do processo (ID 295201036 e 295201045), sem qualquer impugnação da parte adversa ou surgimento de fato novo que demonstrasse melhora em sua condição econômica.

À vista disso
, impõe-se a reforma da sentença,
apenas
para restabelecer os efeitos da gratuidade de justiça anteriormente concedida à apelante, com a consequente
suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte
apelada
, nos termos do artigo 98, §

3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA CABRAL DA SILVA
, para restabelecer os efeitos da gratuidade de justiça anteriormente concedida, com a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais
, mantendo
-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025